Tribunal: TCU
Processo: 017.572/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Washington Reis de Oliveira e por Wanderley de Souza Mello contra o Acórdão 1459/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência do teor deste acórdão aos recorrentes e demais interessados.